Tribunal: TJDFT
Processo: 0752544-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Hipossuficiência não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Comprovação da hipossuficiência para a concessão de justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A hipossuficiência presumida (art. 99, § 3o, do CPC) não é indene de exame no caso concreto (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC).
4. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por outros elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
5. Rendimento mensal acima de dez salários-mínimos sem prova concreta de especial inviabilidade financeira afasta a presunção de hipossuficiência.
6. O critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, de atendimento até o limite de cinco salários-mínimos serve de parâmetro na análise em questão.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada por elementos em contrário no caso concreto. Renda acima do limite salarial para o atendimento pela Defensoria Pública afasta essa presunção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão no 1361707.